Tribunal: TJDFT
Processo: 0755943-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755943-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARGARIDA CHAGA FELIX, MARIA INEZ CHAGA FELIX, VICTOR HUGO CHAGA LOPES, DOUGLAS VINCIUS FELIX DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DÉBORA NEVES DUTRA, advogada inscrita na OAB/DF sob no 62.941, em favor de VICTOR HUGO CHAGA LOPES, MARGARIDA CHAGA FÉLIX, DOUGLAS VINÍCIUS FÉLIX DA SILVA, e MARIA INÊS CHAGA FÉLIX, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que indeferiu os pedidos de afastamento do monitoramento eletrônico e de restituição de bem apreendido. A impetrante sustenta que os pacientes foram conduzidos no contexto de operação realizada na Floresta Nacional de Brasília – FLONA, tendo sido lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes previstos no artigo 50, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79 e no artigo 40 da Lei no 9.605/98, mas sustenta que não estavam presentes no momento da deflagração da ação policial nem participaram da conduta investigada, tendo chegado posteriormente ao local apenas para recolhimento de animais domésticos e pertences pessoais de terceiros já detidos, em finalidade humanitária. Alega que o veículo VW Voyage, placa QMQ8C29, permaneceu estacionado em via pública, fora da área de preservação ambiental. Não obstante, em audiência de custódia, embora afastada a prisão preventiva, foram impostas as cautelares de proibição de acesso à FLONA e monitoramento eletrônico, mantidas posteriormente sem análise efetiva dos argumentos defensivos. Sustenta a inexistência de situação de flagrância em relação aos pacientes, por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses do artigo 302 do CPP, o que tornaria insubsistente o auto de prisão em flagrante e contaminaria as medidas cautelares dele decorrentes. Aduz, ainda, ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve o monitoramento eletrônico, com motivação genérica e abstrata, sem exame individualizado da necessidade da medida, sem indicação de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e sem demonstração da insuficiência de cautelares menos gravosas, em afronta ao artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal. Alega violação ao artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o risco apontado seria exclusivamente territorial, consistente em eventual retorno à FLONA, hipótese para a qual seria suficiente a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, prevista no artigo 319, inciso II, do Código de Processo Penal, expressamente requerida pela defesa como medida substitutiva, mas não apreciada pelo juízo, que teria mantido a cautelar mais gravosa sem o indispensável juízo comparativo. Sustenta, também, a desproporcionalidade da medida e os prejuízos concretos dela decorrentes, com impactos negativos nas atividades profissionais e na subsistência dos pacientes, convertendo-se o monitoramento eletrônico em verdadeira pena antecipada. Quanto à restituição do veículo, afirma que o automóvel de propriedade de Victor Hugo não possui vínculo com os fatos investigados, não foi utilizado como instrumento de crime nem interessa à investigação, tendo sido apreendido quando estacionado em via pública. Alega que o indeferimento do pedido ocorreu sob fundamento genérico, apesar de devidamente comprovadas a propriedade, a essencialidade do bem para o trabalho do paciente e a inexistência de relação instrumental, invocando-se os artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do monitoramento eletrônico, com substituição pela proibição de acesso à área da FLONA, bem como a restituição imediata do veículo ou, subsidiariamente, sua entrega ao paciente como fiel depositário. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para revogar o monitoramento eletrônico, mantendo, se cabível, apenas a proibição de frequentar a FLONA, e determinar a restituição definitiva do automóvel apreendido. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial no 387/2025-0, os pacientes foram presos em flagrante, em 21/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 50, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79, e no artigo 40 da Lei no 9.605/98 (processo no 0705609-71.2025.8.07.0002 – ID 254265157). Na audiência de custódia realizada em 22/10/2025, pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, a MM. Juíza homologou o Auto de Prisão em Flagrante e concedeu liberdade provisória aos pacientes, sem fiança, impondo medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entre elas a monitoração eletrônica (processo no 0705609-71.2025.8.07.0002 – ID 254316239). A Defesa dos pacientes requereu a retirada do monitoramento eletrônico e a restituição dos bens apreendidos (processo no 0705609-71.2025.8.07.0002 – IDs 256362982 e 256167621). Instado a se manifestar acerca dos pedidos, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao deferimento da medida, sob os seguintes argumentos: [...] O Ministério Público oficia pelo indeferimento dos pedidos feitos nas petições de ID 256167621 (Victor Hugo Chagas Lopes) e ID 256362982 (Margarida Chagas Félix, Douglas Vinícius Félix da Silva e Maria Inês Chagas Félix). Inicialmente, não há nada nos autos que indique a veracidade da narrativa dos peticionantes, não sendo possível, sem o aprofundamento das investigações, concluir que os fatos ocorreram da maneira descrita nas petições. Quanto ao pedido de devolução dos bens apreendidos, trata-se de pedido genérico, sem a identificação dos objetos e sem a demonstração da propriedade. Ademais, os aparelhos celulares foram objeto de medida cautelar de quebra de sigilo de dados, motivo pelo qual não é possível a devolução neste momento. (processo no 0705609-71.2025.8.07.0002 – ID 257155871 – grifo nosso) O MM. Juiz do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, ao apreciar a solicitação dos pacientes, indeferiu o pedido, nos seguintes termos: [...] Em relação à retirada do monitoramento eletrônico, não obstantes os argumentos levantados pela Defesa, tem-se que estes não prescindem o aprofundamento das investigações. Por mais que se queira argumentar, permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que fundamentaram o posicionamento anterior, acerca da medida cautelar imposta. Em relação ao pedido de devolução do bem apreendido, este também não merece prosperar. Verifica-se que a Defesa formulou pedido genérico, não identificou o objeto, tampouco comprovou a propriedade. Ademais, no caso em análise, tem-se que os aparelhos celulares dos investigados foram objeto de medida cautelar de quebra de sigilo de dados, cujo laudo pericial ainda não foi juntado aos autos, impedindo a devolução do bem neste momento. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados. (processo no 0705609-71.2025.8.07.0002 – ID 257527449 – grifo nosso) No caso concreto, ainda que em juízo de cognição restrita, próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu os pedidos de afastamento do monitoramento eletrônico dos pacientes e de restituição de bens apreendidos. A investigação, que apura a suposta prática dos delitos previstos no artigo 50, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79, e no artigo 40 da Lei no 9.605/98, ainda encontra-se em andamento; entretanto, os pacientes estão em liberdade, mesmo que submetidos à monitoração eletrônica e à imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No que se refere aos bens apreendidos, a pertinência de sua restituição poderá ser melhor avaliada no curso da investigação, a exemplo dos aparelhos de telefonia celular, que foram objeto de medida cautelar de quebra de sigilo de dados, inviabilizando sua restituição no momento. Assim, nesta fase inaugural, acompanho a conclusão alcançada pelo Magistrado de primeiro grau quanto à necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico dos pacientes e à impossibilidade de restituição dos bens apreendidos, diante da necessidade de aprofundamento das investigações. Dessa forma, não se identificando, neste exame preliminar, ilegalidade evidente a autorizar, liminarmente, o deferimento das medidas pleiteadas, impõe-se o regular trâmite do writ, a fim de que a matéria seja apreciada em sua integralidade pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2025 21:36:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora